Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029040-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVANTE), F. N. A. D. A. (AGRAVADO), HELOISA ALVES BATISTA - CPF: 018.671.651-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), F. N. A. D. A. - CPF: 079.914.921-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/22
DA ANS –
PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência de fornecimento de tratamento médico pela operadora de plano de saúde, se demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC.

“(...) Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela taxatividade do rol da ANS, a discussão restou superada em relação aos portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo-se o transtorno do espectro autista (TEA), em razão da superveniência da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que, alterando a normativa nº 469/2021 (ANS), estabeleceu a autonomia do médico assistente na escolha, e inclusive, no número de sessões das terapias indicadas aos pacientes do grupo CID F84, impondo-se, nestes casos, a mitigação da taxatividade do rol e a manutenção da decisão que impôs à Operadora de Saúde o custeio do tratamento indicado ao beneficiário diagnosticado com TEA, nos termos definidos pela sua médica assistente, tanto em relação à natureza da terapia escolhida, bem como ao número de sessões elegidas como necessárias”
(N.U 1012770-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029040-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: F. N. A. D. A.
representado pela sua genitora HELOISA ALVES BATISTA
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer, de deferimento do
pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, custeie o tratamento do requerente, conforme as indicações constantes no laudo médico de Id 142135061, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

O agravante menciona que não houve negativa de autorização/reembolso de cobertura ao agravado e quando recebeu as solicitações procedeu com a análise de acordo com o pedido médico da rede credenciada apta para atendimento; assevera que de acordo com a Resolução Normativa n. 566, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a seguradora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede.

Cita que a Lei nº 9.656/98 também dispõe que somente caberá reembolso de despesas médica/hospitalares quando a seguradora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não é o caso dos autos, eis que a cirurgia realizada ocorreu em caráter eletivo.

Indica que no dia 12.07.2021 entrou em vigor a Resolução Normativa nº 469 que altera a DUT para sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, informando a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para essas especialidades no tratamento para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Aponta a Resolução Normativa da ANS n. 539 de 23 de junho de 2022 e a Resolução 541 que revogou as DUTs referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e, desta forma, a partir da referida data, não há limitação para realização dos procedimentos realizados pelos profissionais acima elencados, ou seja, a partir de 07/2022.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões pelo agravado.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025